Tribunal: TJSP
Processo: 1008502-21.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - débito declarado inexigível - autora que relata que lhe foi negado crédito no comércio em razão da negativação - dano moral configurado - "quantum" indenitário mantido - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008502-21.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é apelada DAYANE ALVES VIANA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008502-21.2018.8.26.0602 -Voto no
2
Voto no 37363
Apelação no 1008502-21.2018
Apelante: Banco Bradesco Cartões S/A
Apelado: Dayane Alves Viana
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de danos morais - débito declarado inexigível -
autora que relata que lhe foi negado crédito no comércio em
razão da negativação - dano moral configurado - “quantum”
indenitário mantido - ação julgada procedente - sentença
mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por DAYANE ALVES VIANA
contra BANCO BRADESCO CARTÕES S/A buscando a declaração
de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais. Ao relatório de fls. 97, acrescenta-se que a ação foi julgada
procedente. Apelou o réu sustentando que os danos morais não
restaram configurados, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
“quantum” indenitário. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008502-21.2018.8.26.0602 -Voto no
3
Inicialmente, destaque-se que a autora, na peça inaugural,
sustentou que em razão do apontamento realizado pelo réu, declarado
indevido pela r. sentença, teve crédito negado junto ao comércio,
causando-lhe constrangimentos (fls. 01).
Inegável, assim, o dano moral suportado pela autora, bem
como a responsabilidade do réu, que deverá ressarci-lo.
É de se salientar que o “quantum” indenitário é de difícil
fixação, por envolver, não questões objetivas, materiais, de fácil
aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de caráter unicamente
subjetivo. Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o
posicionamento no sentido de que ele não tem parâmetros, e,
inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na matéria, pois
a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de
sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma
satisfação igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de
neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido”
ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em
consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições
do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar
ensejo a enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que
venha a, de certa forma, caracterizar punição ao agente causador do
dano.
Nesse trilho, afigura-se razoável, na espécie, o “quantum”
fixado pela r. sentença (R$ 10.000,00), que, assim, fica mantido.
Destarte, para tal fim, é de rigor a não acolhida das razões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008502-21.2018.8.26.0602 -Voto no
4
recursais, mantendo-se a r. sentença guerreada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator